Tribunal: TJES
Processo: 5018455-51.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018455-51.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO PONCIO e outros (4)
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018455-51.2023.8.08.0024
Origem:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTES
: FRANCISCO PONCIO, WALDETE CABRAL RANGEL PONCIO, SERGIO HERMES BARCELOS LEMOS, NILO COSTA PENHA, CARLINDO TRISTAO CHARPINEL
RECORRIDO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE POLICIAL MILITAR INATIVO. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Afirmam os autores que são policiais militares transferidos para a reserva remunerada, sem qualquer desconto em razão de contribuição previdenciária. No entanto, a partir da publicação da Lei Complementar nº 943/2020, passaram a sofrer descontos em seus proventos sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO MENSAL FPS” na alíquota de 10,5%, a título de contribuição obrigatória e mensal, conforme Lei Complementar Federal nº 13.954/2019. Pugnam, nestes termos, pela anulação do ato administrativo, reconhecendo-se a ilegalidade dos descontos, com a restituição dos valores descontados indevidamente de seus proventos. Por fim, requerem a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual os autores interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3
. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os descontos previdenciários realizados sobre os proventos dos autores são ilegais; (ii) analisar se cabe indenização por danos morais em razão da contribuição imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Conforme destacado pelo Juízo de origem, os descontos realizados estão amparados pela legislação e respaldados na Constituição Federal. Inexiste, portanto, ilegalidade ao fixar a contribuição no importe de 10,5% para o Fundo de Participação Social Militar - FPS, vez que possui caráter contributivo do sistema previdenciário que visa sua sustentabilidade. Assim, não se constata afronta ao direito adquirido. Precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo: “
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. LEI 13.954/2019. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS. OBRIGAÇÃO DO INATIVO DE CONTRIBUIR PARA O FUNDO DE PROTEÇÃO. EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.954/2019 QUE NÃO AFASTA O DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 943/2020. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200101533, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)
”. No mesmo sentido, precedente da 2ª Turma Recursal do Espírito Santo: Recurso Inominado
5020133-72.2021.8.08.0024, Relator Dr. Grécio Nogueira Grégio.
Inexiste, por conseguinte, ato ilegal imputável à ré capaz de subsidiar a pretendida condenação por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO

5.
Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se os autores/recorrentes no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor dos autores.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)